Tribunal: STF
Processo: RE 1352132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 13) opostos em 10.12.2021 (eDOC 14) em que se alega omissão da decisão recorrida (eDOC 12), tendo em vista que apenas foi analisado o apelo extremo interposto pelo Município de Hortolândia, ora Recorrido, deixando-se de apreciar o recurso extraordinário adesivo apresentado pelo Recorrente (eDOC 13, p. 1).



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, na qual informa que não se opõe à integração do julgado, mas que o recurso deve ser improvido, “em razão da matéria discutida demandar a análise de legislação local” (eDOC 16, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registro, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    De fato, no caso, assiste razão ao Embargante. 



    Assim, acolho os presentes embargos para sanar o vício apontado e passo ao exame do recurso adesivo apresentado pelo Recorrente (eDOC 2, p. 43-53). 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 197-198): 



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA. Pleito de reconhecimento do direito à isonomia de vencimentos, à condenação do Município ao pagamento das diferenças de vencimentos, bem como diferenças no percentual de 28,3411% a partir de 1º de maio de 2008, compensando-se os reajustes concedidos aos motoristas do Poder Legislativo, a partir de então, com os reajustes concedidos ao autor, parcelas vencidas e vincendas, até a efetiva inclusão na folha de pagamento, pagamento de diferença de horas extras, efetivamente pagas, pelo cômputo das diferenças de vencimentos, diferença da parcela "090-AD. T. SERV. S/PROV", em decorrência das diferenças de horas extras e das gratificações postuladas, diferença da parcela "517 — INCORP. LEI 1324/03" em decorrência da incorporação de 1/10 da remuneração dos cargos em comissão ocupados, no percentual de 59,1282%, desde o mês de janeiro de 2005, diferenças de férias, acrescidas do terço constitucional e de 13º salário.



    Preliminares arguidas pelo autor em sede de apelação. Desacolhimento. Não infringência, pela r. sentença, de princípios constitucionais que ensejariam a sua anulação. 



    2. Vencimentos. Isonomia de vencimentos com o cargo de motorista do Poder Legislativo. Aplicação do art. 105, §§ 1º e 5º da Lei Municipal nº 394/1996 que previu igualdade de vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas, desde que as atribuições sejam iguais ou assemelhadas até a revogação pela Lei Municipal nº 2.004/2008. Comprovação de que as atribuições do cargo de motorista da Prefeitura são as mesmas do cargo de motorista da Câmara Municipal. Observância do princípio da legalidade. Acolhimento parcial do recurso de apelação do autor.



    Condenação do Município ao pagamento das diferenças devidas até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.004/2008, observando-se a prescrição quinquenal. 



    Incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os juros de mora e apuração de imposto de renda. Descabimento da incidência de imposto de renda sobre o montante global pago extemporaneamente. O imposto de renda incidente sobre benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que cada um dos valores deveria ter sido pago, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios. Encargo de natureza indenizatória ampla, que visa à recomposição dos prejuízos causados pelo atraso no pagamento, não constituindo renda tributável . Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. 



    Descabimento de incidência de contribuição previdenciária sobre os juros de mora. Entendimento esposado pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1239203/PR). 



    Incorporação de vantagens (décimos). Recálculo. Possibilidade. Aplicação dos arts. 24 a 34 da Lei Municipal nº 1.324 de 05 de dezembro de 2003 que dispunha , na época em que o autor exerceu os cargos em comissão, sobre a incorporação dos décimos. Para apuração dos décimos a ser incorporado serão considerados o vencimento básico do cargo ocupado (de qual o autor é titular) e o valor da maior remuneração do cargo em comissão ou função de confiança exercido. Conceito de vencimento e remuneração inseridos nos incisos V e VI do art. 2º da Lei Municipal nº 1.324/2003. Valor devido a título de incorporação dos décimos que passou a ser a pago ao autor em janeiro de 2005. Condenação da Municipalidade das diferenças devidas, bem como aos reflexos do recálculo, observada a prescrição quinquenal. 



    5. Juros de mora, correção monetária e ônus de sucumbência. Aplicação da Lei nº 11.960/2009 para cálculo dos juros e correção monetária. Inversão dos ônus de sucumbência, devendo o Município ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como fixados pela r. sentença proferida sob a égide do CPC de 1973.



    RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 15):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E PELA MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTERINFRINGENTE REVELADO. Se as partes não concordam com o resultado do julgamento, devem buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível deforma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado. EMBARGOS REJEITADOS”. 



    No recurso extraordinário adesivo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, preliminarmente, pleiteia-se a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 93, IX, da CF, sob o seguinte argumento (eDOC 2, p. 48-49):



    “O v. Acórdão recorrido reconheceu a isonomia com os motoristas da Câmara Municipal, até a entrada em vigor da Lei 2004/2008. 



    Com o fito de dirimir as dúvidas existentes, o recorrente opôs embargos de declaração no seguinte sentido:



    (...)



    Portanto, com a devida vênia, o louvável acórdão, padeceu de algumas omissões que o recorrente, em sede de embargos de declaração, objetivou saná-las. 



    Isto porque, ao reconhecer ao recorrente o direito à isonomia de vencimentos com os servidores do Legislativo, por força do disposto nos §§ 1º e 5º da Lei Municipal 394/1996, até a revogação operada pela Lei Municipal 2004/2008, não decidiu se esta limitação deve ser feita com obediência ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, assegurado pelo inciso XV do art. 37 da Constituição Federal.



    E, recusando-se de declinar o fundamento legal, á ofensa ao inciso II do art. 5º da CF”. 



    Há também, evidentemente, ofensa ao inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal (....)”.



     



    Quanto ao mérito, postula-se que seja “reconhecido o direito ao recebimento dos vencimentos de motorista da Câmara Municipal, sem a limitação imposta pela Lei Municipal nº 2.004/2008, sob pena de afronta direta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos” (eDOC 2, p. 53). 



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que houve ausência do requisito de repercussão geral (eDOC 2, p. 65-66).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso do Município de Hortolândia, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 315 (RE 592.317) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador para uma possível adequação (eDOC 6, p. 27-28).



    A Câmara Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 6, p. 45):



    “Assim sendo, entendo que o v. acórdão de fls. 195/222, mantido pelo v. acórdão de fls. 235/241, não são contrários ao julgamento de mérito proferido pelo E. Supremo Tribunal de Justiça no RE nº 592.317/RJ, Tema n 315, DJe de 28.05.2015 ("Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"), uma vez que não aumentaram vencimentos de servidor público sob o fundamento da isonomia, mas apenas determinaram a aplicação da Lei Municipal nº 394/1996, até sua revogação pela Lei Municipal nº 2.004/2008, que previa a isonomia de vencimentos para cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal com atribuições iguais ou assemelhadas.”



    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 49-50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhem-se os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto recorrido (eDOC 1, p. 205-206): 



    “O art. 105, §1º e 5º da Lei Municipal nº 394/1996 (Dispõe sobre a adoção do Regime Jurídico Único Estatutário, dos Serviços Públicos da Administração Direta, Indireta, das Autarquias e Fundações do Município de Hortolândia) previam que: 



    "Art. 105, §1º. Os vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas deverão ser iguais, desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas. 



    Art. 105, §5º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder ou entre servidores dos dois Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho" 



    No entanto, tal previsão não se manteve na Lei Municipal nº 2.004/2008 que revogou a Lei Municipal nº 394/1996. 



    Todavia, em que pese aos fundamentos do MM. Juiz "a quo", entendo que até a entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.004/2008, o autor faz jus à isonomia de vencimentos. 



    Isto porque ficou comprovado nos autos que as atribuições do cargo de motorista da Prefeitura (cargo exercido pelo autor) previstas na Lei Municipal nº 401/1996 são idênticas às atribuições do cargo de motorista da Câmara Municipal previstas na Resolução nº 26/2000, o que, nos moldes do art. 105, §1º da Lei Municipal nº 394/1996, autoriza a isonomia de vencimentos. 



    Saliento que não se desrespeita o previsto na Súmula nº 339 do STF ("Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"), considerando que tal isonomia decorre da própria legislação municipal. 



    Também entendo que não é caso de violação do art. 37, inciso XIII da CF/88 ("é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”), uma vez que não se trata de vinculação de uma remuneração a outra ou equiparação de uma remuneração a outra, mas sim de determinação, por lei municipal, de que, no caso de cargos e atribuições iguais ou assemelhadas, os vencimentos não sejam diferentes.” 



    Quanto à preliminar de nulidade do referido julgado, levantada no recurso extraordinário, sob alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F, verifica-se que o Tribunal de origem inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o ora Recorrente.



    Com efeito, no ponto, a Corte a quo, ao julgar os embargos de declaração e afastar a apontada omissão, assim se fundamentou (eDOC 2, p. 15-17):



    “Trata-se de dois embargos de declaração (fls. 225/227 e fls. 229/230) opostos contra o v. acórdão de fls. 195/222, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor. 



    Os embargos de declaração nº 0003473-69.2012.8.26.0229/50000 foram opostos pelo autor, Nelson Aquino dos Anjos. Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão reconheceu que tem direito à isonomia de vencimentos com os servidores do legislativo, até a revogação operada pela Lei Municipal nº 2.004/2008, mas não explicitou se esta limitação deve ser feita com obediência ao principio da irredutibilidade dos vencimentos. 



     (...)



    Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o v. acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua reforma. 



    Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões dos presentes embargos, não existe no v. acórdão nenhuma omissão, contradição, obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede. 



    Todos os elementos essenciais pura o deslinde da causa - foram examinados no v. aresto, de modo que não há que se falar em vícios. 



    O v. acórdão foi expresso ao afirmar que a isonomia de vencimentos se deu em virtude de expressa previsão legal (art. 105, §1º e 5º da Lei Municipal no 394/1996). Por sua vez, a Lei Municipal nº 2.004/2008 revogou a Lei Municipal n° 394/1996 não mais prevendo a isonomias de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo. Assim sendo, não merece acolhimento os argumentos do autor”. 



    Registro que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 1.206/1987. NATUREZA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.8.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica do reajuste concedido aos servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie – Lei Estadual nº 1.206/1987. 2. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 888.137-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.06.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NA SENTENÇA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.303.243-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.05.2021).



    No que tange ao mérito, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 394/1996; 401/1996; e 2.004/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.169/96. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seriam necessários a análise da legislação local pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.024-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.02.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. REMUNERAÇÃO. CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.180.944-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR: POSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 23/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS STF 280 E 279. 1. O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, correta a decisão agravada ao negar seguimento ao agravo de instrumento com base no artigo 557, caput, do CPC. 2. Para se aferir se houve decréscimo ou não nos vencimentos da parte agravante, seriam necessários o reexame de fatos e provas e a análise de legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 714.363-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.08.2011). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores públicos. Princípio da isonomia. 3. Controvérsia decidida com base na Lei Municipal 1.997/96 e Portarias 40.950/08 e 49.550/12. 4. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.141.829-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2018). 



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.128.728, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 28.05.2018:



    “1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando em parte o entendimento do Juízo, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos da legislação de regência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação aos artigos 5º, inciso II, 37, inciso XV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argui a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional. Diz feridos os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. Sustenta a necessidade de inclusão da gratificação por trabalho de natureza habitual e do adicional de insalubridade na base de cálculo das contribuições previdenciárias. 



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 



    ‘Vale ressaltar que o servidor faz jus à isonomia de vencimentos com o cargo de motorista do Legislativo nos expressos termos do art. 105, §§ 1º e 5º, da Lei Municipal nº 394/1996, respeitada a prescrição quinquenal parcelar, até a revogação operada pela Lei Municipal 2.004/2008, que ao dispor integralmente sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, não repetiu tal previsão. Quanto editada a Lei 394/1996, havia, inclusive,comando dirigido ao legislador por parte da redação original do § 1º do art.39 da Constituição Federal para que estabelecesse a isonomia. 



    […] Por conseguinte, a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 2.004/2008, o direito à isonomia não subsiste, pois o Judiciário não pode se substituir ao legislador. A Lei Municipal 1.619/2005 instituiu, em seu art. 3º, duas gratificações, nos incisos I e II: 



    (....)”



    De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 



    No mais, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação conferida às Leis municipais nº 394/96, nº 965/01 e nº 2.004/.08. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça”. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte Recorrente para integrar a decisão recorrida com a fundamentação do RE adesivo e nego-lhe provimento, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, §1º do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



                 Documento assinado digitalmente